Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO. GRATUIDADE. INDEFERIDO. SENTENÇA. DEFERIMENTO. EXERCÍCIO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MARGEM. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação em que se discute possibilidade de se realizar desconto das parcelas do empréstimo em conta corrente, quando não houver margem consignável em folha de pagamento.
2. Nos termos do artigo 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o apelante não possui condições avançadas para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.
3. As partes livremente podem pactuar a maneira de quitação do débito decorrente de mútuo feneratício.
4. Havendo previsão contratual que se o devedor não mais possuir margem consignável em folha de pagamento a prestação do empréstimo poderia ser quitada mediante desconto em conta corrente, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir na esfera privada de intenções, sob pena de fragilizar o sistema econômico financeiro e violar o princípio da "pacta sunt servanda".
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.